Tribunal: TJDFT
Processo: 0751123-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. ENVIO DE OFÍCIOS A CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 139, inciso IV, do CPC, descrito alhures e cuja aplicação é requerida pelo credor, não autoriza o deferimento de medida que vá de encontro a direito do devedor que não possui relação clara com a satisfação do crédito em execução.
2. Mesmo que o Poder Judiciário não possa servir de meio para substituir os credores na busca de bens, especialmente porque a execução se realiza no interesse do exequente, conforme previsão do art. 797, do CPC, em situações em que fique demonstrada dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem algumas medidas, necessária a colaboração com a busca do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, especificamente, as execuções.
3. A medida pleiteada pelo credor se revela adequada, principalmente na atual fase processual, visto que devidamente amparada pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência previstos na Constituição da República.
4. No caso em análise, o agravante demonstrou fortes indícios no sentido da existência de patrimônio em criptoativos por parte do agravado, e delimitou as empresas para as quais solicita a expedição de ofício.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.